Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidora pública. Gratificação de dedicação exclusiva (TIDEM). Exercício concomitante de função em outro órgão. Ressarcimento ao erário. Prescrição. Reconhecimento. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta por servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento de valores recebidos a título de gratificação de dedicação exclusiva (TIDEM), no período de 01.12.2006 a 24.11.2008, em razão do exercício concomitante de atividade junto à Secretaria diversa. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em hipóteses de pagamento indevido de gratificação por dedicação exclusiva em razão do exercício concomitante de atividade em outro órgão; (ii) verificar se, diante do transcurso temporal entre o período de recebimento da verba, a instauração do processo administrativo e o ajuizamento da ação, está caracterizada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O prazo prescricional aplicável ao ressarcimento de valores pagos a servidor público a título de gratificação indevida é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, por ausência de regra especial.
4.O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que a Administração toma ciência inequívoca da irregularidade, não se condicionando ao encerramento do processo administrativo.
5.No caso concreto, a Administração reconheceu formalmente a irregularidade em 2016, com a instauração do processo administrativo, razão pela qual a prescrição se consumou em 2021.
6.O ajuizamento da ação somente em 2025, quase 17 anos após o período do recebimento e 9 anos após a ciência administrativa, revela o transcurso do prazo prescricional, inexistindo fato que justifique a suspensão ou interrupção.
7.A jurisprudência da Corte local admite a prescrição em casos análogos, em que o servidor recebeu a gratificação TIDEM enquanto exercia atividade incompatível com o regime de dedicação exclusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança de valores indevidamente pagos a servidor público é de cinco anos, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. 2. O termo inicial da contagem do prazo é a data em que a Administração toma ciência inequívoca da irregularidade, e não a conclusão do processo administrativo. 3. Ultrapassado o prazo quinquenal entre a ciência administrativa e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei Distrital n. 4.075/2007, art. 21, VII; CPC, arts. 85, §2o, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1330913, 0707166-66.2020.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 07.04.2021, DJe 22.04.2021; TJDFT, Acórdão 1641254, 0702484-52.2022.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.11.2022, DJe 07.12.2022.